Tribunal: TJDFT
Processo: 0731366-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731366-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JNV SERVICOS DE TAPECARIA LTDA - ME AGRAVADO: RAQUEL CANUTO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JNV SERVIÇOS DE TAPEÇARIA LTDA contra decisão proferida pela i. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0702997-58.2019.8.07.0007, ajuizado pela ora agravante em desfavor de RAQUEL CANUTO DOS SANTOS, indeferiu o pedido de penhora dos bens que guarnecem a residência da executada. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora